Tribunal: TCU
Processo: 028.334/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Ramilson Araújo Moraes, ex-prefeito do Município de Aiuaba-CE, contra o Acórdão 10.698/2023-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Augusto Nardes, prolatado nos autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A Tomada de Contas Especial foi motivada pela omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF), ciclo 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Ramilson Araújo Moraes, ex-prefeito do Município de Aiuaba/CE, contra o Acórdão 10698/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, prolatado nos autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A TCE foi motivada pela omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF), ciclo 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Ramilson Araújo Moraes para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Procuradoria da República no Estado do Ceará e aos demais interessados.